Tribunal: TJES
Processo: 5003962-40.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003962-40.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID REGES FLOREZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003962-40.2025.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DAVID REGES FLOREZ

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. MÉRITO. AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR EM LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DO ATO (ART. 591, RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL). PROCEDIMENTO UNILATERAL INVÁLIDO. NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A lide versa sobre a validade formal do procedimento administrativo e o cumprimento das normas regulamentares da ANEEL, matéria que prescinde de perícia técnica complexa e pode ser solucionada por meio da prova documental acostada.

3. De acordo com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a distribuidora deve garantir ao consumidor o direito ao contraditório, inclusive notificando-o por escrito, com antecedência mínima de 10 dias, sobre o local, data e horário da perícia técnica no equipamento de medição. No caso sub judice, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que oportunizou ao autor o acompanhamento da avaliação técnica em laboratório, falhando no ônus de demonstrar a regularidade da notificação prévia. A inobservância desta cautela legal torna o procedimento unilateral e inválido, justificando a anulação da cobrança retroativa.

PROCESSO Nº 5007649-64.2021.8.08 .0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. APELADO: LUZIMAR FERREIRA BAZONI RELATOR PARA O ACÓRDÃO: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N .º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS . PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 à autora Luzimar Ferreira Bazoni. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento adotado pela concessionária para a constatação de fraude no medidor de energia elétrica, mediante a lavratura de TOI, foi regular; (ii) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI possui presunção relativa de veracidade, mas não dispensa a realização de perícia técnica, especialmente quando requerida pelo consumidor, conforme previsto no art. 129, § 1º, inciso II, da Resolução ANEEL n .º 414/2010. 4. A retirada e análise do medidor foram realizadas de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação adequada sobre a perícia, em violação aos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL n .º 414/2010, o que afasta a validade do procedimento. 5. A cobrança decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor, sem a devida perícia, não é válida, tornando inexigível o débito apurado com base no TOI. 6 . A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local. 7. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte e é proporcional ao dano sofrido pela consumidora . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem perícia técnica não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança unilateral enseja indenização por danos morais, operando-se o dano in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n .º 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJES, Apelação n .º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Rel . Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12/08/2019.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50076496420218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

4. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 8.022,58), na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)